Tribunal: TJSP
Processo: 2001501-81.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Impetração que configura mera reiteração da postulação, sem qualquer inovação argumentativa – Questão decidida em anterior agravo em execução penal (12.12.24) – Ausência de inovação – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem não conhecida.